Tribunal: TJSP
Processo: 1054176-42.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANO MORAL – Procedência - Contrato de prestação de serviços de telefonia – Requerimento de portabilidade de linha telefônica que não foi realizada pelas rés - Deficiência no serviço que culminou com a inatividade da linha apesar das inúmeras reclamações registradas – Obrigação solidária que deve ser imputada a todas as empresas envolvidas na cadeia de serviço – Valor

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANO MORAL – Procedência - Contrato de prestação de serviços de telefonia – Requerimento de portabilidade de linha telefônica que não foi realizada pelas rés - Deficiência no serviço que culminou com a inatividade da linha apesar das inúmeras reclamações registradas – Obrigação solidária que deve ser imputada a todas as empresas envolvidas na cadeia de serviço – Valor da indenização que se mostra razoável aos fatos descritos - Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054176-42.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A., é apelado WILSON ROBERTO MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1054176-42.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46709 A
APEL.No: 1054176-42.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TELEFONICA BRASIL S/A
APDO. : WILSON ROBERTO MONTEIRO
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANO MORAL

Procedência - Contrato de prestação de serviços de telefonia
Requerimento de portabilidade de linha telefônica que não foi
realizada pelas rés - Deficiência no serviço que culminou com
a inatividade da linha apesar das inúmeras reclamações
registradas Obrigação solidária que deve ser imputada a todas
as empresas envolvidas na cadeia de serviço Valor da
indenização que se mostra razoável aos fatos descritos -
Sentença mantida Recurso não provido.*
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com danos morais, julgada parcialmente procedente
pela r. sentença, conforme dispositivo que segue: Ante o
exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por WILSON
ROBERTO MONTEIRO em face de TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)
e CLARO S.A, o que faço para: A) CONDENAR as requeridas a
restabelecerem a linha telefônica (11) 5510-1611, em nome
do autor, observando-se o plano e portabilidade por ele
contratado; B) CONDENAR as requeridas, de forma solidária,
ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de
correção monetária, conforme a Tabela Prática do TJSP,
desde a presente data até o efetivo pagamento (Súmula 362
do STJ), e de juros moratórios de 1% ao mês, desde a
citação. Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida a arcar com custas e demais despesas processuais, inclusive honorários advocatícios,
arbitrados, por equidade, em R$1.500,00 (mil e quinhentos
reais), considerando a natureza da causa e o tempo de
tramitação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a requerida apresentou a apelação de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1054176-42.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
251/260, alegando que inexiste falha na prestação de
serviço, pois a linha está ativa, e não há que se falar em
prova unilateral. Aduz que a parte pretende proveito
econômico indevido, pois inexiste dano moral a ser
indenizado. Aduz que o valor arbitrado não se mostra
razoável e proporcional, e pode causar enriquecimento sem
causa da parte. Os honorários fixados são elevados e devem
ser reduzidos. Requer provimento ao apelo.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O autor propôs ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por danos morais, alegando ser titular da
linha telefônica no 5510-1611 junta a apelante Telefonica
Brasil S/A, e requereu a migração do serviço para empresa
NET, com a portabilidade da linha mantendo o mesmo número
de telefone, porém, a linha em questão parou de funcionar
e apesar das inúmeras reclamações feitas junto a empresa
NET e a Telefonica, não obteve êxito em ter o serviço
regularizado. Assim, pleiteou a concessão de liminar para
religação imediata da linha telefônica, e indenização
pelos danos morais causados pelos transtornos sofridos e
má prestação prestada.
A ação foi julgada procedente para condenar
as requeridas a restabelecerem a linha telefônica (11)
5510-1611, em nome do autor, observando-se o plano e
portabilidade por ele contratado, bem como condenar as
requeridas,
de
forma
solidária,
ao
pagamento
de
indenização por danos morais ao autor, no valor de R$
5.000,00.
O autor mantinha contrato de prestação de
serviço telefônico junto a apelante, e resolveu mudar de
operadora, assim solicitou a migração do serviço e
requereu a portabilidade de seu numero para a empresa NET,
porém, não foi realizada a portabilidade do número, e
tampouco foi dada uma solução para o problema pelas
requeridas, deixando o autor sem alternativa.
Vale
esclarecer
que
o
procedimento
de
Portabilidade da linha tem início mediante solicitação do
usuário junto à Prestadora Receptora, a teor do que dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1054176-42.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
o artigo 46 da Resolução no460 da Anatel, editada em
19.03.2007,
e sendo assim, cabe as empresas concessionárias todo o trâmite para realização da portabilidade.
Pelo que se verifica dos autos a linha
telefônica no 5510-1611 não foi regularizada apesar das
inúmeras solicitações e reclamações feitas pelo apelado, e
cabia a apelante demonstrar que promoveu todos os atos
necessários para que pudesse ser feita a portabilidade da
linha em questão pela NET/Claro, empresa que o autor
escolheu para usufruir o serviço de telefonia.
Diferentemente
do
alegado,
o
autor
apresentou o protocolo no 270720189240953 em que solicitou
a solução do problema junto a apelante, e a informação
obtida naquela ocasião foi que a linha em questão não
estaria disponível por estar em 'quarentena', ou seja, a
recorrente contribuiu para que não pudesse ser efetivada a
portabilidade do numero para a empresa NET.
Cabia a apelante demonstrar nos autos que
efetivou todos os atos necessários para que fosse possível
a portabilidade da linha, logo que feita a solicitação,
sendo certo que a ré não trouxe aos autos o áudio da
referida ligação que gerou o protocolo em questão, e que
comprovaria se houve ou não a falha na prestação do
serviço.
Ademais,
no
caso
a
responsabilidade
é
solidária, pois na qualidade de fornecedoras de serviço,
as requeridas respondem independentemente de culpa por
força dos artigos 7o, 14 e 18 do Código de Defesa do
Consumidor e solidariamente aos danos causados ao consumidor. As rés são corresponsáveis civis pela
reparação dos danos (art. 7o, 14, 18, 25, §1o e 34 da Lei
8.078/90), em que todos os participantes da cadeia de
fornecimento são solidariamente responsáveis perante o
consumidor pela reparação do vício do produto ou do
serviço.
O ônus da prova competia, exclusivamente as
requeridas conforme estabelece o Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1054176-42.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, e de acordo com
o artigo 14 e parágrafos, do mesmo diploma legal.
A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.

Já
não
se
pode
mais
retirar
a
responsabilidade das prestadoras de serviço de telefonia
com relação a habilitação de aparelho e serviços, pois as
consequências que tais atividades geram para a sociedade,
hoje, tem grande relevância, não podendo ser permitida a
prestação de serviço deficiente ou mesmo de forma
negligente sem qualquer tipo de responsabilidade social
por parte das concessionárias.
O Parágrafo único, do artigo 83 da Lei no
9.472,
que
regula
e
organiza
o
serviço
de
telecomunicações, assim preconiza: “Concessão de serviço
de telecomunicações é a delegação de sua prestação,
mediante contrato, por prazo determinado, no regime
público,
sujeitando-se
a
concessionária
aos
riscos
empresariais, remunerando-se pela cobrança de tarifas dos
usuários ou por outras receitas alternativas e respondendo
diretamente pelas suas obrigações e pelos prejuízos que
causar”.
Portanto,
a
apelante
tem
plena
responsabilidade pelos problemas que vem gerando ao autor,
na medida em que a linha telefônica está inativa pela
falha na prestação do serviço, causando-lhe prejuízos,
constrangimentos e aborrecimentos desnecessários.
Ademais,
a
apelante
exerce
atividade
lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por
essa atividade, e qualquer pessoa que exerça uma atividade
remuneratória deverá responder pelos eventos danosos, que
sua atividade possa gerar para as pessoas que confiam, e
se vêm prejudicados por erro de conduta dos seus prepostos.
Portanto, a requerida tem responsabilidade pelos
serviços que presta aos usuários, e deve responder pelos danos
causados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1054176-42.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
Neste contexto, ficou demonstrado o nexo de
causalidade com a ocorrência do ato ilícito, com o
bloqueio/inativação da linha telefônica, prejudicando o
autor em realizar suas atividades cotidianas e comerciais
de corretor, situação que por certo gerou abalo moral, e
que dá ensejo a indenização.
O autor necessitava do serviço de telefonia
para realizar sua comunicação pessoal e profissional, e
tal hipótese configura dano moral, já que a incerteza,
constrangimento e aborrecimento refletiu na sua esfera
psicológica.
Vale citar precedentes semelhantes ao da
hipótese vertente:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA
COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
UTILIZAÇÃO DE SINAL DE TELEVISÃO POR ASSINATURA (SKY).
COBRANÇA
REITERADA
DA
FORNECEDORA
A
DESPEITO
DA
MANIFESTAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. Era da
fornecedora o ônus da prova do fato extintivo do direito
do consumidor (art. 333, “caput”, II, do CPC; CDC, art.
6o, VIII), comprovando a inexistência do cancelamento da
linha
telefônica
na
data
referida
pelo
consumidor,
carreando aos autos a transcrição da conversa gravada
relativa ao protocolo apontado, cuja numeração não foi
negada como lhe sendo própria (CPC, art. 302). Cobrança
ilegal configurada. Danos morais configurados. Embora não
tenha se concretizado a inscrição restritiva do consumidor
pelo débito ilegalmente exigido, há danos morais passíveis
de tutela, porque a cobrança reiterada pelo serviço a
despeito da manifestação de cancelamento do consumidor
presume a existência de sentimentos negativos superiores
aos próprios do inadimplemento contratual, configurando o
descaso agravante da vulnerabilidade do consumidor. Quantificação (R$
7.275,00).
Princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Recurso
improvido.
(TJSP, Ap. com revisão no 0118821-64.2008.8.26.0007, Rel.
Hamide Bdine, j.30.07.2014).
Segundo escólio de Youssef Said Cahali:
“Parece mais razoável, assim, caracterizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1054176-42.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, como
a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor
precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade
de espírito, a liberdade individual, a integridade física,
a honra e os demais sagrados afetos”; e se classificando,
assim, em dano que afeta “ a parte social do patrimônio
moral ( honra, reputação, etc.) e dano que moleste “ a
parte afetiva do patrimônio moral ( dor, tristeza,
saudade, etc.) e dano moral que provoca direta ou
indiretamente
dano
patrimonial
(cicatriz,
deformante,
etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)” (Dano e
Indenização, ed.1980, p.7).
Para Teresa Ancona Lopez de Magalhães, os
danos morais podem ser das mais variadas espécies,
apurando-se entre eles aqueles que dizem respeito á
reputação, à segurança e tranquilidade, à liberdade, aos
sentimentos afetivos de qualquer espécie, etc. (O Dano
Estético, responsabilidade Civil, p.8, ed.1980).
O dano moral pode ser conceituado como
sendo o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma
pessoa, como os direitos da personalidade, o direito à
vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, e
a intimidade e assim, considera-se dano moral a dor
subjetiva, dor interior que, fugindo à normalidade do dia-
a-dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu
equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem
estar.
Quanto ao valor da indenização por danos
morais, a sua fixação em ação de dano moral deve ser feita
com moderação e proporcional ao dano sofrido e a condição
econômica das partes.
Para o Professor Caio Mário da Silva Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale assinalar também, que deve ser aplicado
pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o valor da
indenização dependerá do bom senso do julgador no exame do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1054176-42.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
caso concreto, graduando-a pelo dano moral de acordo com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração
do
sofrimento
experimentado
pela
vítima,
a
capacidade econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros aspectos que serão analisados no
caso concreto.
Certo é que a indenização deve se prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa da
vítima.
Nesse sentido:
PROCESSO
CIVIL
-
AGRAVO
REGIMENTAL
-
RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - DANOS MORAIS- QUANTUM -
RAZOABILIDADE - DESPROVIMENTO. 1 - Tendo o e. Tribunal a
quo, após detida análise das provas constantes dos autos,
concluído que a lide poderia ser julgada antecipadamente,
em razão de estarem presentes as hipóteses do art. 330,
incisos I e II, do CPC, é inviável a esta Corte, em sede
de recurso especial, rever tal entendimento. Incidência da
Súmula 7/STJ. 2 - Analisar a ocorrência de danos ao
agravado pela inscrição indevida do seu nome em órgãos de
proteção ao crédito igualmente demandaria o reexame fático-
probatório, o que é vedado no recurso especial. 3 - Como
cediço, o valor da indenização sujeita-se ao controle do
Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na sua
fixação, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico
dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. In
casu, o quantum fixado pelo Tribunal a quo, a título de
reparação de danos morais, mostra-se razoável, limitando-
se à compensação do sofrimento advindo do evento danoso. 4
- Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 657289/BA,
rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, 4a Turma, j. 28.11.06).
Dessa forma, tendo em vista o caráter
punitivo necessário para impedir que fatos como esses não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1054176-42.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
tornem a ocorrer, sem que também se ocasione o
enriquecimento sem causa do autor, o valor fixado da
indenização em R$ 5.000,00, fica mantida, pois afigura-se
razoável.
Em
relação
aos
honorários
advocatícios
fixados em R$ 1.500,00, sem razão também a apelante, pois
fixar em valor mais reduzido seria desprestigiar o
trabalho do profissional.
A verba deve ser fixada por equidade, nos
termos do artigo 85, § 2o e § 8o, do Código de Processo
Civil, para que tal verba corresponda a uma justa
remuneração do trabalho profissional do advogado, sem, no
entanto, causar enriquecimento sem causa da parte.
Dispõe o art. 85 do CPC. “A sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor”, e o § 8o dispõe: Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o
valor
dos
honorários
por
apreciação
equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.”
A Ministra Isabel Gallotti proferiu seu
voto:
“Quando houver uma interpretação da Corte
Especial sobre esse parágrafo 8o, esse §, quando fala
valor ínfimo, merece interpretação extensiva também para
valor muito alto. Nesse caso aplicaria também para o
exequente. Quando o Código se referiu ao valor ínfimo,
ele quer se referir a valor enorme, muito grande, porque
não é possível que o Código tenha equidade só para um
lado e não para outro. O sistema jurídico veda o
enriquecimento sem causa.”
Sendo assim, mantenho a r. sentença tal
como lançada.
Como a parte apelante não obteve sucesso em
seu recurso de apelação aplica-se um aumento no valor
fixado a título de remuneração do patrono da parte
apelada, a teor do que dispõe o artigo 85, §11o do CPC,
assim determino o aumento dos honorários advocatícios para
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1054176-42.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46709
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator